Tribunal: STF
Processo: Ext 345
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-26
Data de publicação: 1978-04-26

Ementa:
EMENTA: - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DELITO PREVISTO NAS LEGISLAÇÕES
ALEMÃ E BRASILEIRA. COMPETÊNCIA CUMULATIVA (ART. 5., II, A, DO CÓDIGO

PENAL, E  INC.  VIII,  DO  ART.  88,  DO  DECRETO-LEI  941/69).
ARGUIÇÃO  DEPRESCRIÇÃO QUE NÃO SE ACHA CONFIGURADA. DEFERIMENTO.